Tribunal: TJMT
Processo: 1000729-51.2024.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000729-51.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALMOR DOS SANTOS - CPF: 776.261.689-68 (APELANTE), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA - CPF: 574.013.060-34 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ICATU CAPITALIZACAO S/A - CNPJ: 74.267.170/0001-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. COBERTURA POR DIAGNÓSTICO DE DOENÇA GRAVE. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DIAGNÓSTICO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 278/STJ. PRESCRIÇÃO ÂNUA CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE CAPITALIZAÇÃO. ATIVIDADES DISTINTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por segurado contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e extinguiu o processo com resolução do mérito, além de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da Icatu Capitalização S/A, em ação de cobrança de indenização securitária cumulada com pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
i) definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória em contrato de seguro por diagnóstico de doença grave;

(
ii
) verificar a legitimidade passiva da Icatu Capitalização S/A para responder pelo pagamento da indenização securitária.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A cobertura contratada
se
refere ao “diagnóstico definitivo de doenças graves”, sendo o fato gerador da pretensão indenizatória o próprio diagnóstico, e não a negativa da seguradora ou eventual incapacidade posterior.

Reconhecida pelo próprio autor a ciência inequívoca do diagnóstico em 12/03/2021, e tendo a ação sido ajuizada apenas em 31/01/2024, resta configurada a prescrição ânua da pretensão indenizatória, não havendo causa de suspensão ou interrupção aplicável.

A Icatu Capitalização S/A e a Icatu Seguros S/A possuem personalidades jurídicas distintas e objetos sociais diversos. A atividade de capitalização não se confunde com a atividade securitária, inexistindo vínculo contratual ou responsabilidade solidária apenas pelo fato de integrarem o mesmo grupo empresarial. Correta, portanto, a exclusão da Icatu Capitalização S/A do polo passivo.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do prazo prescricional anual da pretensão indenizatória em contrato de seguro de vida com cobertura para diagnóstico definitivo de doenças graves é a data da ciência inequívoca do diagnóstico médico da patologia coberta, sendo o próprio diagnóstico o fato gerador objetivo do direito, independentemente de posterior manifestação da seguradora, não se
aplicando o entendimento jurisprudencial que fixa o início da prescrição na negativa de cobertura, restrito às hipóteses em que a existência ou extensão da pretensão depende de avaliação da seguradora.

A demora do segurado em comunicar o sinistro ou pleitear o pagamento não suspende nem interrompe o prazo prescricional.

Empresas de capitalização e seguradoras possuem personalidades jurídicas distintas, não havendo legitimidade passiva da primeira para responder por contrato de
seguro.

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
. 206, §1o, II, “a”, 422, 771, 198; CPC,
arts
. 85, §11, 98, §3o, 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 278; TJ-MT,
ApCiv
no 1012822-75.2024.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27/08/2025; TJ-MT,
ApCiv
no 1010062-61.2023.8.11.0045, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28/08/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
-se de recurso de apelação interposto por
VALMOR
DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória e acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva da Icatu Capitalização S/A.

Inconformado, o apelante interpõe o presente recurso sustentando que o termo inicial do prazo prescricional deve ser computado a partir da negativa de cobertura pela seguradora, invocando precedente do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta ainda pela legitimidade passiva da Icatu Capitalização, alegando responsabilidade solidária em virtude de integrar o mesmo grupo empresarial.

Diante do exposto, requer o provimento
do apelo para reformar a sentença,
condenando-se os Recorridos ao pagamento do sinistro no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) acrescidos de juros e correção monetá
ria desde a data do requerimento
.

As apeladas apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando os fundamentos relativos à prescrição e à ilegitimidade passiva da Icatu Capitalização.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata
-se de recurso de apelação interposto por
Valmor
dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou extinto o processo com resolução do mérito,
reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória e acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva da Icatu Capitalização S/A.

O apelante propôs ação de cobrança de sinistro por diagnóstico de doença grave cumulada com pedido de indenização por danos morais em face do Banco Cooperativo
Sicredi
S.A. e da Icatu Capitalização S/A, alegando ter contratado seguro de vida em 28 de abril de 2016, com cobertura para diagnóstico de doenças graves, inclui
ndo infarto agudo do miocárdio.

Sustentou que sofreu infarto em 12 de março de 2021, permanecendo internado em UTI, e que somente em fevereiro de 2023 obteve confirmação definitiva da doença grave. Formulou pedido de pagamento do sinistro em 22 de fevereiro de 2023, que foi negado pela seguradora em 30 de outubro de 2023,
sob alegação
de prescrição.
Em decorrência disso, a
juizou
a presente
demanda em 31 de janeiro de 2024.

O magistrado de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da Icatu Capitalização S/A e reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória
, nos seguintes termos:

“
SENTENÇA

I – Relatório

Trata-se de ação de cobrança de sinistro por diagnóstico de doença grave c/c pedido de indenização por danos morais, proposta por
VALMOR
DOS SANTOS
em face de
BANCO COOPERATIVO
SICREDI
S/A
e
ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A
, ambas as partes qualificadas nos autos.

A parte autora alegou, em síntese, que firmou contrato de adesão de seguro de vida em 28/04/2016 com o Banco
Sicredi
e a empresa Icatu Seguros, tendo como beneficiário o autor e sua esposa, com pagamento mensal inicial de R$ 85,18 (oitenta e cinco reais e dezoito centavos), evoluindo para R$ 211,19 (duzentos e onze reais e
dezenove centavos) nas últimas parcelas pagas por débito automático em conta.

Sustentou que o seguro oferecia cobertura para diagnóstico de doenças graves, incluindo infarto agudo do miocárdio, conforme Apólice de Seguro n. 93.104.323.

Relatou que em 12 de março de 2021 sofreu infarto agudo do miocárdio, permanecendo internado em UTI e ficando com sequelas, conforme atestados médicos anexados.

Narrou que em 22/02/2023 preencheu formulário de solicitação do sinistro junto à agência bancária local, apresentando a documentação solicitada, inclusive declaração médica datada de 23 de fevereiro de 2023, assinada pelo cardiologista Dr. Bernardo Ferreira Alonso.

Afirmou que inicialmente foi solicitada documentação adicional para comprovação de perda de autonomia, mas mesmo após o envio, em 30 de outubro de 2023 recebeu resposta da seguradora reiterando a recusa do sinistro, alegando prescrição por ter transcorrido mais de um ano entre a ciência do evento em 2021 e o respectivo aviso em 17.02.2023.

Argumentou que não houve prescrição, pois somente em fevereiro de 2023 obteve confirmação definitiva da doença grave, uma vez que ainda estava em tratamento visando recuperação.

Pleiteou a concessão de justiça gratuita, o reconhecimento da relação de consumo, a condenação das requeridas ao pagamento do sinistro no valor de
R$ 100.000,00 acrescido
de juros e correção monetária, e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Com a petição inicial vieram documentos (Id n. 140024282 a 140027402).

A demanda foi recebida (Id n. 143514930).

Foi realizada audiência de conciliação, porém, não houve transação (Id n. 156333209).

A requerida
Sicredi
apresentou contestação (Id n. 158337165) alegando, preliminarmente,
ilegitimidade passiva ad causam
, sustentando que embora exista parceria entre as empresas do polo passivo, cada uma desenvolve atividade comercial diversa.

Argumentou que a negativa do pagamento da importância segurada decorre unicamente de contrato de seguros entabulado com a Seguradora ICATU, não possuindo qualquer relação com a empresa contestante.

Sustentou que nada do que é alegado na inicial se direciona a qualquer ato desta requerida, pugnando pelo julgamento de extinção sem julgamento do mérito por ilegitimidade passiva.

No mérito, por eventualidade, insurgiu-se contra a pretensão formulada, alegando inexistência de responsabilidade da ré, ausência de nexo causal entre a ação mencionada pelo autor e
esta
requerida, posto que não
é
responsável pelo pagamento da indenização ou sequer do tratamento da regulação administrativa do sinistro.

Requereu o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, a improcedência total da demanda.

As requeridas Icatu Capitalização S/A e Icatu Seguros S/A apresentaram contestação.
Alegam
, preliminarmente, ilegitimidade passiva ad causam da Icatu Capitalização, sustentando que a discussão envolve negativa de pagamento de contrato de seguros, sendo a relação apenas com a Seguradora Icatu, e não com a Icatu Capitalização S/A. Requereram a inclusão e prosseguimento em face da Icatu Seguros, que ingressou voluntariamente.

No mérito, alegaram regularidade da conduta da requerida, sustentando que o autor contratou seguro de vida com cobertura de Diagnóstico Definitivo de Doenças Graves no valor de R$ 95.883,87, e que o diagnóstico do infarto ocorreu em 12/03/2021, conforme documentação médica e alegação do próprio autor.

Argumentaram que o autor somente requereu o pagamento da indenização em 22/02/2023, quando já havia expirado o prazo prescricional ânuo iniciado em 12/03/2021, nos termos do art. 206, §1o, "a", do Código Civil.

Sustentaram que a cobertura contratada indeniza o diagnóstico da doença grave, e não eventual incapacidade dela decorrente, sendo irrelevante que o autor tenha ficado em recuperação ou tratamento médico.

Defenderam a legalidade das cláusulas restritivas de direito, alegando que são decorrentes da própria natureza contratual do seguro e encontram-se expressas de forma clara no contrato.

Alegaram inexistência de vício na prestação do serviço, configurando-se culpa exclusiva do segurado que não adotou as providências esperadas.

Quanto aos danos morais, sustentaram sua improcedência, alegando que o caso não evidencia danos à ordem moral ou psíquica do autor, constituindo meros aborrecimentos cotidianos, e que não houve demonstração de abalo moral passível de indenização.

Argumentaram pela impossibilidade de inversão do ônus da prova, alegando ausência de verossimilhança nas alegações autorais e de comprovação de hipossuficiência.

Requereram o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da Icatu Capitalização ou, no mérito, a improcedência total dos pedidos autorais.

Com a defesa vieram documentos (Id n. 158340973 a 158341519).

Réplica nos eventos n. 159615611 e 159617693.

Vieram os autos conclusos.

II – Fundamentação

PRELIMINARES

[...]

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – ICATU CAPITALIZAÇÃO

A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pela Icatu Capitalização S/A deve ser acolhida, pelos fundamentos que se passa a expor.

No caso dos autos, a causa de pedir refere-se especificamente à recusa de pagamento de sinistro decorrente de contrato de seguro de vida com cobertura para diagnóstico de doenças graves. O autor alega ter sofrido infarto agudo do miocárdio em 12/03/2021 e que teve negado o pagamento da indenização securitária em razão de suposta prescrição.

A controvérsia versada nos presentes autos diz respeito exclusivamente a contrato de seguro, conforme se depreende da petição inicial e da documentação acostada aos autos, especialmente da Apólice de Seguro n.o 93.104.323.

A Icatu Capitalização S/A e a Icatu Seguros S/A constituem pessoas jurídicas distintas, com
CNPJs
diferentes e objetos sociais específicos.

A atividade de capitalização é regulamentada pela Lei n.o 11.795/2008 e consiste na constituição de reservas pecuniárias através de contribuições periódicas dos participantes, com sorteios e restituição de valores. Não se confunde com a atividade securitária, que é regida pelos artigos 757 e seguintes do Código Civil e pela legislação específica do setor.

A manutenção da Icatu Capitalização S/A no polo passivo configuraria erro na identificação do sujeito passivo da relação jurídica controvertida, causando prejuízo desnecessário
a
empresa que não possui qualquer relação com os fatos narrados na inicial.

No presente caso, é inequívoca a ausência de pertinência subjetiva entre a Icatu Capitalização S/A e a pretensão deduzida pelo autor, uma vez que não há prova nos autos de qualquer vínculo contratual ou responsabilidade da empresa de capitalização em relação ao seguro de vida contratado pelo requerente.

Sendo assim, este Juízo
ACOLHE
a preliminar ventilada.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

DA PRESCRIÇÃO

Nos termos do art. 206, § 1o, inciso II, alínea "a", do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, contada do momento em que teve ciência do fato gerador da indenização pleiteada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o referido dispositivo, editou a Súmula 278, segundo a qual "o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral ou do fato incapacitante".

No caso em exame, o conjunto probatório revela com nitidez que a parte autora obteve ciência plena e inequívoca do diagnóstico de infarto agudo do miocárdio em 12 de março de 2021, conforme documentação
médica acostada aos autos (Id n. 140026148, 140026151 e 140026152) e expressamente admitido pelo próprio autor em sua petição inicial
.

O autor relata textualmente que "em 12 de março de 2021, o requerente sofreu infarto agudo do Miocárdio conforme comprovam os atestados médicos em anexo e prontuário hospitalar". Trata-se de reconhecimento inequívoco pela parte requerente da data do diagnóstico da doença grave coberta pela apólice de seguro (Id n. 140026157).

A cobertura contratada refere-se especificamente ao "Diagnóstico Definitivo de Doenças Graves", conforme Apólice de Seguro n.o 93.104.323, que expressamente estabelece cobertura para "Câncer, Infarto Agudo do Miocárdio, Acidente Vascular Cerebral, Insuficiência Renal".

Com efeito, desde a ciência do diagnóstico em
12/03/2021
, o autor já detinha plena consciência dos elementos essenciais para o exercício da pretensão indenizatória — o diagnóstico definitivo da doença grave coberta pelo contrato de seguro.

A natureza da cobertura contratada é cristalina: trata-se de indenização pelo diagnóstico da doença grave, e não por eventual incapacidade dela decorrente. O fato gerador da indenização é o próprio diagnóstico médico, conforme clausulado da apólice.

Entretanto,
a presente
demanda somente foi ajuizada em 31 de janeiro de 2024, ou seja, após o transcurso de quase três anos desde o diagnóstico da doença, ultrapassando em muito o prazo de um ano previsto na legislação civil, e ausente qualquer elemento interruptivo ou suspensivo da prescrição apto a modificar o cenário do acolhimento da prejudicial de mérito.

O pedido de pagamento do sinistro formulado pelo autor em 22 de fevereiro de 2023 perante a seguradora não possui o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional, uma vez que este já havia transcorrido completamente em 12 de março de 2022.

Deve-se observar, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, que rege não apenas a execução dos contratos (art. 422 do Código Civil), mas também os comportamentos processuais.

Aquele que conhece a sua condição jurídica e permanece inerte não pode beneficiar-se da própria inércia, frustrando a expectativa legítima das partes contratuais de que eventual controvérsia seja levada ao Judiciário dentro do prazo indicado na norma.

O argumento autoral de que permaneceu em tratamento médico não constitui causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, posto que não se
encontra
elencado no rol taxativo do art. 198 do Código Civil. Ademais, tal circunstância não altera o fato de que a cobertura contratada visa indenizar o diagnóstico da doença grave, e não eventual incapacidade dela decorrente.

Assim, reconhecido o lapso superior a dois anos entre a ciência inequívoca do diagnóstico (12/03/2021) e o ajuizamento da demanda (31/01/2024), impõe-se a declaração de prescrição da pretensão de cobrança da indenização securitária, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, colhe-se entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...]

Portanto, diante do transcurso do prazo de 01 (um) ano entre a data do diagnóstico da doença grave (12/03/2021) e o ajuizamento da demanda (31/01/2024), reconheço a prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do art. 206, §1o, inciso II, alínea "a", do Código Civil.

III
– Dispositivo

Diante do exposto, levando-se em consideração que houve transcurso do prazo de 01 (um) ano entre a data indicada no laudo médico e o ajuizamento da demanda, este Juízo
RECONHECE
a prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do art. 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil.

Por conseguinte, este Juízo
DECLARA
a prescrição da pretensão com fundamento no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil e, por conseguinte,
JULGA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito.

Com fulcro no princípio da causalidade, este Juízo
CONDENA
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários
advocatícios correspondente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o do CPC
. Entretanto,
SUSPENDE-SE
a exigibilidade da verba, conforme o art. 98, §3o do Código de Processo Civil.
”

Inconformado, o apelante interpõe o presente recurso sustentando que o termo inicial do prazo prescricional deve ser computado a partir da negativa de cobertura pela seguradora, invocando precedente do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta ainda pela legitimidade passiva da Icatu Capitalização, alegando responsabilidade solidária em virtude de integrar o mesmo grupo empresarial.

As apeladas apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando os fundamentos relativos à prescrição e à ilegitimidade passiva da Icatu Capitalização.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal reside na determinação do termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de cobrança de indenização securitária em contrato de seguro com cobertura específica para diagnóstico definitivo de doenças graves.

O apelante sustenta que o prazo prescricional deve ser computado a partir da negativa de cobertura pela seguradora, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, tal entendimento não se aplica ao caso concreto, considerando a natureza específica da cobertura contratada.

O contrato estabelece cobertura para "
Diagnóstico Definitivo de Doenças Graves
", conforme Apólice no 93.104.323, que expressamente prevê indenização para "
Câncer, Infarto Agudo do Miocárdio, Acidente Vascular Cerebral,
Insuficiência Renal
". Trata-se
, pois,
de modalidade securitária cujo fato gerador da pretensão indenizatória é o próprio diagnóstico médico da doença grave, e não eventual incapacidade dela decorrente ou negativa de cobertura pela seguradora.

O
próprio
apelante admite que o sinistro
ocorreu
em 12 de março de 2021, data corroborada pela documentação médica dos autos. Desde então, detinha plena ciência dos elementos essenciais para o exercí
cio da pretensão indenizatória
, todavia, optou por pleitear seus direitos somente em 22/02/2023, quase dois anos depois
.

Cumpre destacar
que a própria negativa da seguradora se baseou justamente na prescrição já consumada, demonstrando que a seguradora agiu em estrita observância ao ordenamento jurídico. No caso, a demora excessiva do segurado em formular o pedido (quase dois anos) constituiu o verdadeiro óbice ao recebimento da indenização,
não podendo alegar surpresa quanto à aplicação do instituto da prescrição
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
materializada

na
Súmula 278, estabelece que "
o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral ou do fato incapacitante
".
No caso vertente, o "fato incapacitante" para fins de acionamento da cobertura securitária é o próprio diagnóstico
da doença grave, ocorrido em 12/03/
2021.

É necessário
observar que a demora excessiva do segurado em comunicar o sinistro à seguradora também configura descumprimento do dever previsto no artigo 771 do Código Civil, que estabelece a obrigação de participar o sinistro "logo que o saiba",
sob pena
de
perder o direito à indenização.

Embora a lei não fixe prazo rígido para essa comunicação, o lapso de quase dois anos entre o diagnóstico e a comunicação do sinistro extrapola qualquer conceito de prazo razoável, caracterizando negligência do segurado no cumprimento de suas obrigações contratuais.

Prosseguindo, o
precedente invocado pelo apelante, embora relevante, aplica-se prioritariamente às hipóteses em que a extensão do dano, a configuração do sinistro ou a própria existência da pretensão dependem de manifestação da seguradora, ou quando o direito do segurado somente se torna exigível após o exaurimento da via administrativa. Na presente situação, contudo, o direito à indenização nasceu com o diagnóstico da doença grave, constituindo-se em evento objetivo e inequívoco, independentemente de qualquer avaliação posterior da seguradora.

Considerando que o diagnóstico ocorreu em
12/03/2021
, o prazo prescricional de um ano, previsto no artigo 206, § 1o, inciso II, alínea "a", do Código Civil, expirou em
12/03/
2022
.
Em contrapartida
, o
pedido de pagamento do sinistro foi formulado somente em
22/02/2023
, portanto após o transcurso do prazo prescricional.
Por sua vez,
a
demanda judicial foi ajuizada em
31/01/2024
, ou seja, quase três anos após o diagnóstico da doença.

A fim de corroborar o entendimento adotado, destaca-se
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATO DE
SEGURO
DE VIDA – COBERTURA POR DOENÇA GRAVE – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ALEGADA INCAPACIDADE LABORAL POSTERIOR SOMENTE EM SEDE DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO CONFIGURADA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO – PRESCRIÇÃO ÂNUA – ART. 206, §1o, II, "b", DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DIAGNÓSTICO – APLICAÇÃO DA
SÚMULA

278
DO STJ – PRETENSÃO FORMULADA APÓS LAPSO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. [...
]

Nos termos do art. 206, § 1o, II, "b", do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra a seguradora para recebimento de indenização securitária. A contagem do prazo prescricional se inicia a partir da ciência inequívoca da incapacidade permanente, nos termos da
Súmula

278
do c. STJ.

Na hipótese, o laudo médico que atestou a invalidez e a data do ajuizamento da ação, decorreu mais de um ano da ciência da lesão consolidada.

Ficando demonstrado documentalmente que a autora já possuía conhecimento inequívoco da sua condição incapacitante, opera-se a prescrição anual prevista na norma civil. Não se evidencia nos autos qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, devendo ser reconhecida a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC
.” (TJ-MT 1012822-75.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025,
Publicado
no
DJE
27/08/2025)

“
[...] Aplica-se à pretensão de segurado contra seguradora o prazo prescricional de um ano, conforme o art. 206, §1o, II, do Código Civil. A contagem do prazo prescricional tem início na data em que o segurado adquire ciência inequívoca da incapacidade permanente, nos termos da
Súmula

278
do STJ
.” (TJ-MT 1010062-61.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no
DJE
28/08/2025)

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva da Icatu Capitalização S/A, o juízo
a quo
agiu com manifesto acerto ao acolhê-la. Isso porque a Icatu Capitalização S/A e a Icatu Seguros S/A constituem pessoas jurídicas distintas, dotadas de
CNPJs
diversos e objetos sociais específicos
.

Ora, a legitimidade passiva
se configura
quando existe pertinência subjetiva entre o sujeito da demanda e a relação jurídica de direito material controv
ertida.
Na espécie, a controvérsia
se
restringe exclusivamente ao contrato de seguro, inexistindo demonstração de qualquer vínculo contratual entre a Icatu Capitalização e o segurado no tocante à cobertura pleiteada.

De outro lado, a alegação de responsabilidade solidária fundamentada na mera pertença ao mesmo grupo empresarial
se revela
genérica e insuficiente para desvirtuar a natureza jurídica distinta das empresas, mormente considerando que desenvolvem atividades econômicas completamente diversas. Destarte,
como bem delineado pelo magistrado
a quo
,
manter a Icatu Capitalização no polo passivo configuraria erro na identificação do sujeito passivo da relação jurídica, causando prejuízo desnecessário à empresa.

Por derradeiro, em face do reconhecimento da prescrição, prejudicada resta a análise do pedido de indenização por danos morais, uma vez extinta a pretensão principal com resolução do mérito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Valmor
dos Santos
, mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau.

Por conseguinte, majoro os honorários para
15
% sobre o valor da
causa
, nos termos do art. 85
, § 11,
do CPC
, observando-se, ainda, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC, por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025